Tribunal: TJES
Processo: 5003515-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça; Litigância de Má-Fé; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003515-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDINE VALTER ALCANTARA RIBEIRO FILHO e outros

AGRAVADO: LUCIANE DA PENHA DO ROSARIO e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse, antecipou os efeitos da tutela para reintegrar os autores na posse do imóvel situado na Rua Ita, nº 231, Bairro São Conrado, Vila Velha/ES, com vedação a intervenções no bem, exceto aquelas destinadas à sua manutenção ou determinadas por autoridade competente.
2. Os agravantes sustentam posse legítima do imóvel por meio de instrumento de procuração outorgado pelo proprietário e por prestação de serviços à empresa adquirente, alegando inexistência de esbulho e prejuízos decorrentes da medida liminar deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela possessória antecipada em favor dos autores da ação originária e se houve esbulho possessório apto a justificar a reintegração liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 561 do CPC exige, para a concessão de tutela possessória, a demonstração da posse, do esbulho praticado, da data da turbação ou esbulho e da perda da posse.
5. A decisão agravada observou elementos probatórios que indicam posse anterior dos agravados, corroborada por documentação e sentença de processo anterior (nº 0017132-05.2019.8.08.0035), que reconheceu a posse compartilhada do imóvel, atribuindo parcela individualizada da área à parte ora autora.
6. A existência de ação autônoma de rescisão contratual, ajuizada pelo proprietário registral quanto a esta área em especial, reforça a presunção de posse prévia dos agravados, ao menos até então, eis que inexistente decisão judicial que legitime a alienação posterior do bem aos aqui agravantes.
7. A alegação de ausência de esbulho não se sustenta diante da comprovação da posse anterior e da perda desta em virtude de atos praticados pelos agravantes.
8. A concessão da liminar na origem visou preservar o estado de fato anterior, mitigando riscos e prevenindo prejuízos de difícil reparação.
9. A análise aprofundada da questão deve ser realizada pelo juízo de origem, em cognição exauriente, sendo vedada a supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A tutela possessória liminar pode ser concedida quando demonstrada a posse anterior, o esbulho e a data da turbação, nos termos do art. 561 do CPC. 2. A existência de controvérsia sobre domínio não obsta o deferimento da tutela de urgência em favor do possuidor esbulhado.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5002961-92.2021.8.08.0000, Rel. Des. Ana Claudia Rodrigues de Faria, 2ª Câmara Cível, j. 16.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003515-85.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
VALDINE VALTER ALCANTARA RIBEIRO FILHO e CONSTRUTORA E INCORPORADORA ALCANTARA LTDA

AGRAVADO
S
:
LUCIANE DA PENHA DO ROSÁRIO e VAMBERTO LUIZ DA SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por
VALDINE VALTER ALCANTARA RIBEIRO FILHO

e

CONSTRUTORA E INCORPORADORA ALCANTARA LTDA
,
eis que irresignados com a decisão do Juízo
a quo
, que em sede de ação de reintegração de posse, cuidou em antecipar os efeitos da tutela em favor de
LUCIANE DA PENHA DO ROSÁRIO

e

VAMBERTO LUIZ DA SILVA
nos seguintes termos: “
concedo liminarmente a medida de proteção possessória, no que para tanto, reintegro a parte autora na posse do imóvel situado na Rua Ita, nº 231, Bairro São Conrado, Vila Velha/ES. Entretanto, proíbo a realização de intervenções (como reformas e construções) no imóvel, salvo aquelas que se destinem à sua manutenção ou ao cumprimento de eventuais determinações promovidas pela prefeitura/órgão competente, como aquela constante no id 53659731 do processo de nº 5036987-06.2024.8.08.0035, por exemplo.
”

Em suma, alegam os recorrentes em suas razões id. 12552616, emendadas em id. 12575204, que exercem a posse legítima do bem, seja em nome próprio por meio de procuração do proprietário/vendedor Sr. SANDRO FERNANDES LEMPE ao agravante Sr. VALDINE VALTER ALCANTARA RIBEIRO FILHO, seja em nome de sua proprietária/compradora KSA CONSTRUTORA LTDA para quem a agravante CONSTRUTORA E INCORPORADORA ALCANTARA LTDA presta serviços.

Ademais, aduzem que os agravados nunca exerceram posse sobre o bem em questão, nem comprovaram o alegado exercício da posse por terceiro. Ademais, teria sido reconhecida a ausência de posse dos agravados sobre dita área em ação judicial anterior (processo n.º 0017132-05.2019.8.08.0035). Por fim, aduzem que existe uma ação em curso ajuizada pelo Sr. SANDRO FERNANDES LEMPE, vendedor do imóvel, em face dos agravados, (processo n.º 5036987-06.2024.8.08.0035), a qual possui o objetivo de rescindir o contrato firmado entre ditas partes ante o descumprimento de obrigações pactuadas.

Assim, os agravantes atacam a decisão agravada em seu aspecto formal, vez que inexistira esbulho.

Prosseguindo, apontam que a tutela ora deferida na origem causa aos mesmos inúmeros prejuízos.

Assim, pugnam pela tutela recursal de urgência a fim de restar suspensa a decisão agravada, o que acarretaria na sua manutenção na posse do bem. No mérito, pugnam a reforma da decisão agravada.

O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo (id. 12701377).

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Após análise deste caderno processual eletrônico, tal qual na decisão de efeito, reputo que o recurso em apreço não tem respaldo fático e jurídico.

Tratando-se de recurso contra decisão que deferiu a liminar na origem, cabe ao Tribunal, em sede de agravo, examinar, apenas, e tão-somente, se restam presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida juízo
a quo
.

Assim, o avanço ao
meritum causae
configuraria afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Isso porque é imperioso permitir ao juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada.

Com relação aos requisitos para concessão da tutela de urgência em sede de reintegração de posse, estão hodiernamente previstos no art. 561 do CPC,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Neste tocante, também já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS COMPROVADOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Os requisitos para o deferimento da tutela possessória encontram-se positivados no
artigo 561 do atual Código de Processo Civil
, que manteve a sistemática adotada no CPC de 1973, no sentido de que a petição inicial do autor da ação de reintegração de posse deve ser acompanhada da prova de sua posse, do esbulho praticado pelo réu e da data em que a ofensa foi perpetrada. 2. Hipótese em na fase inicial cognitiva ficou comprovada a posse da agravante, o esbulho praticado pela agravada e a data em que a ofensa foi perpetrada, sendo devida a proteção possessória liminar pleiteada. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Data: 16/Feb/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002961-92.2021.8.08.0000, Magistrado: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Requerimento de Reintegração de Posse).

Ocorre que no caso em análise, como bem observado pelo juízo
a quo
, restou comprovada a posse anterior pelos agravados. Neste tocante,
in verbis
:

“
Ao refletir sobre os argumentos expostos pela parte autora, parece-me correta a admissão, neste momento processual, da existência de posse ad interdicta, dada a verossimilhança e a plausibilidade de suas alegações. Isso porque, também levando em consideração as provas Num. 56785745 - Pág. 2 produzidas na ação de nº 0017132-05.2019.8.08.0035, tenho que a parte autora vem defendendo a sua posse no imóvel continuamente ao longo de relevante período de tempo, tanto que a referida ação foi ajuizada pelos mesmos requerentes em 2019.

Em observância à ação de rescisão contratual de nº 5036987-06.2024.8.08.0035, movida pelo réu Sandro em face dos requerentes, verifico constar pedido de resolução do contrato de compra e venda do imóvel objeto desta demanda, sob a justificativa de que as partes Luciane e Vamberto se encontram inadimplentes, bem como o imóvel se encontra em estado de abandono. Contudo, ressalto que, ainda que esses argumentos sejam verídicos, não pode o Sr. Sandro alienar o imóvel a terceiro sem que, antes, a resolução do contrato esteja oficialmente produzindo efeitos.

Portanto, fica demonstrado o esbulho da posse do bem imóvel.”

Apesar da alegação dos aqui agravantes no sentido de que a sentença do feito n.º 0017132-05.2019.8.08.0035 afastou a posse dos agravados quanto ao referido imóvel, a verdade é que dita sentença foi clara e expressa quanto à divisão do imóvel, consignando que as partes do referido processo eram, cada qual, possuidoras de uma das referidas partes do bem. Tanto assim que cada qual foi mantida na parte respectiva.

Neste ínterim, imperiosa a transcrição de trecho relevante da sentença do feito n.º 0017132-05.2019.8.08.0035, que figuraram como autores os aqui agravados, Sr. Vamberto Luiz da Silva e Sr.ª Luciane da Penha do Rosário, e como requerida a Sr.ª Uliceia Fernandes Simões:

“
A prova dos autos auxilia na formação nos elementos de convicção abaixo discriminados.

O imóvel objeto da lide encontra-se registrado em nome de Sandro Fernandes Lempê, mutuário da CEF, conforme contrato de fls. 39-61, onde se identifica as seguintes características do imóvel: “Imóvel Residencial com um pavimento, situado na Rua Ita, 231, São Conrado, neste Município, Vila Velha-ES; com as seguintes características: 01(uma) varanda, 01(uma) sala de estar, 03(três) quartos, 01(uma) suíte com banheiro íntimo, 01 (um) banheiro social, 01(uma) copa/cozinha, 01(uma) área de serviço, circulação. Tipo Comum. Área de construção 123,27m2 [...] o referido imóvel está registrado sob a matrícula 39.453”.

Por sua vez, o mutuário alienou o imóvel objeto da lide ao requerente em 2013, conforme contrato particular de compra e venda, fls. 15-7, ratificado pela procuração pública de fls. 18. No instrumento particular o imóvel foi alienado com as seguintes características: “Um imóvel residencial com um pavimento, situado na Rua Ita 231, São Conrado, neste município, Vila Velha-ES, com as seguintes características - 01(uma) varanda, 01(UMA) sala de estar, 03(tres) quartos, 01(uma) suite com banheiro intimo, 01(um) banheiro social, 01 copa-cozinha, 01 área de serviço, circulação. Tipo comum. Área de construção 123,27 metros quadrados, conforme certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel número 39.453 do livro 02, página 03 do cartório de registro gerai de imóvel do primeiro ofício, da primeira zona de Vila Velha-ES”.

Contudo, dois anos antes, ou seja, em 2011, o mesmo mutuário alienou o imóvel à requerida, conforme contrato de fls. 99-101, onde claramente se percebe que o imóvel foi dividido em duas partes autônomas.

O imóvel objeto da lide (adquirido pelo autor) fica na esquina da Rua Ita com a Rua Sereia, tendo o número 231 (totalidade do imóvel).

O terreno adquirido pela requerida consiste em parte do imóvel originário (n.º 231), mas fazendo frente para a Rua Sereia, s/n.

Para melhor identificação, confira-se as imagens captadas pelo app GOOGLE MAPS, onde já se identifica
uma divisão fática do imóvel em dois lotes – o que faz frente com a Rua Ita manteve o número 231, o que faz frente com a Rua Sereia possui entrada própria e, agora, possui o número 28, inclusive com distribuição autônoma do serviço de água e esgoto da CESAN
.

Registre-se que a requerida fez o pedido de ligação autônoma deste 2012 (fls. 106-7) – um ano antes da aquisição pelo autor.

Portanto,
não me parece correto deixar de reconhecer a legítima aquisição pela requerida de
parcela do imóvel
, cujo proprietário registral é o Sr. Sandro Fernandes Lempê
.

A prova dos autos, nesse contexto, confirmas que a requerida é legítima possuidora de parte do lote objeto da lide.

De fato, existe um imbróglio, mas que
o requerente deve dirigir eventual pretensão de ressarcimento em desfavor do alienante e/ou da corretora
, conforme o caso e se caracterizado o ato ilícito em demanda autônoma.”
(sic.)

Ademais, na origem foi determinado o apensamento da reintegração de posse principal à ação de rescisão contratual de n.º 5036987-06.2024.8.08.0035, movida pelo ora réu Sr. SANDRO FERNANDES LEMPE em face dos ora requerentes e aqui agravados.

Referida demanda conta com pedido de resolução do contrato de compra e venda do imóvel objeto desta demanda, sob a justificativa de inadimplência. O exposto, por certo, infirma a conclusão de que a Sr.ª LUCIANE e o Sr. VAMBERTO, de fato, são possuidores do bem, mormente porque referida ação não foi objeto de qualquer ato decisório, de modo que não seria lícito ao Sr. SANDRO promover sua alienação aos aqui agravantes.

Todo exposto, por certo, denota posse anterior dos agravados e, por isso, configura o esbulho possessório, ao contrário do que se defende na tese recursal.

Por todo o exposto, em que pese a relevância da argumentação recursal, entendo que deve ser mantida a decisão de origem, mormente por consistir na efetiva manutenção do estado das coisas, que oferece menos risco.

Face ao exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.